Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2°, § 5°, DA LEI No 6.830/80. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 1o, PARÁGRAFOS 5o, 7o E 8o, DA LEI DISTRITAL 7.431/85. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal. O executado alega que as CDAs não preenchem os requisitos previstos na legislação, bem como a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ao arrendante mercantil.

2. Os títulos que instruem a execução fiscal cumprem todos os requisitos exigidos no art. 202, do CTN c/c art. 2°, § 5°, da Lei no 6.830/80. Por sua vez, o executado não logrou êxito em apresentar qualquer prova inequívoca que justificasse a nulidade da inscrição da dívida tributária. Sendo assim, as alegações do apelante, por si só, não são suficientes para ilidir a presunção estabelecida pelo CTN.

3. A legislação distrital estabeleceu, no art. 1o, parágrafos 5o, 7o e 8o, da Lei 7.431/85, responsabilidade solidária ao titular do domínio e possuidor a qualquer título, o que é aplicável às hipóteses de posse indireta de automóvel, situação dos contratos de arrendamento mercantil.

4. Apesar da competência da União para estabelecer, por meio de lei complementar, normas gerais sobre os contribuintes de impostos, verifica-se a inexistência de legislação nacional que discipline a cobrança do IPVA, o que permite ao Distrito Federal exercer competência legislativa plena sobre o tema, para atender a suas peculiaridades.

5. Precedentes: Acórdão no 1374741, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira; Acórdão no 1082619, 5a Turma Cível, Relator Desembargador Silva Lemos; Acórdão no 1398770, 1a Turma Cível, Relatora Desembargadora Simone Lucindo; Acórdão no 1367963, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Fátima Rafael; Acórdão no 1059792, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira.

6. Apelação conhecida e não provida.